Tribunal: TJDFT
Processo: 0712067-03.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO POR FRAUDE. CONDENAÇÃO PARCIAL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO QUARTO FATO. RECURSO MINISTERIAL. IDENTIDADE DE VESTIMENTAS. MODUS OPERANDI IDÊNTICO. PROXIMIDADE TEMPORAL E GEOGRÁFICA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. 1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o réu pela prática de três crimes de furto qualificado e absolvendo-o quanto ao quarto crime imputado por insuficiência de provas. O réu foi acusado de praticar quatro furtos qualificados por fraude em estabelecimentos comerciais de Planaltina/DF, utilizando sempre a mesma forma de atuação delitiva de simular interesse em produtos, desviar a atenção dos vendedores e subtrair aparelhos celulares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se as provas produzidas nos autos são suficientes para embasar a condenação do réu quanto ao quarto fato delitivo, considerando que as imagens de segurança não permitiram identificação clara do rosto do autor devido ao uso de boné.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio do livre convencimento motivado permite ao julgador valorar o conjunto probatório, não se limitando a elementos isolados de prova.
4. A identidade de vestimentas constitui elemento probatório relevante, verificando-se que a mesma calça jeans e sapatos foram utilizados no segundo e quarto fatos criminosos. Além disso, há similaridade física notável, referente ao réu, obtidas das câmeras de segurança dos estabelecimentos onde ocorreram o segundo e quarto delitos.
5. O modus operandi idêntico em todos os furtos segue rigorosamente o mesmo padrão comportamental, constituindo verdadeira "assinatura criminal" do agente.
6. A proximidade temporal e geográfica reforça a autoria, pois o terceiro e quarto fatos ocorreram no mesmo dia e em horários próximos, ambos em Planaltina/DF.
7. Os depoimentos das vítimas relatam dinâmica idêntica aos demais crimes pelos quais o réu foi condenado, confirmando o padrão delitivo.
8. A conjunção dos elementos probatórios supera eventuais dúvidas pontuais sobre a qualidade das imagens, configurando prova suficiente para o decreto condenatório.
9. O in dubio pro reo não se aplica quando há prova suficiente, ainda que não cristalina, apta a embasar o livre convencimento motivado baseado no conjunto probatório robusto.
10. Fixada pena definitiva superior a 4 anos e sendo o réu reincidente, correta a fixação da do regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO
11. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 155, § 4o, II, do Código Penal; Art. 59 do Código Penal; Art. 61, I, do Código Penal; Art. 71 do Código Penal; Art. 33, § 2o, "b", do Código Penal; Art. 44, II, do Código Penal; Art. 77 do Código Penal; Art. 366 do Código de Processo Penal.